Tribunal: TJDFT
Processo: 0703755-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. DECADÊNCIA. AFASTADA. PROCESSO SELETIVO PARA PROFESSOR TEMPORÁRIO. PROGRAMA ESPECIAL DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA. LICENCIATURA PLENA. EQUIVALÊNCIA. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado contra ato do Secretário de Estado da Educação do Distrito Federal, que, por meio da Coordenação Regional de Ensino de Gama, não aceitou o certificado de Programa Especial de Formação Pedagógica como prova do preenchimento do requisito da licenciatura plena em Matemática, no Processo Seletivo Simplificado para Contratação Temporária de Professor Substituto, Edital no 27, de 22/09/2021.
2. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe que "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos", assim como o § 3o do artigo 99, do Código de Processo Civil, afirma que "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural".
3. Não se pode emprestar à alegação de hipossuficiência econômica veracidade absoluta, permitindo-se, ao revés, ao magistrado, em análise do caso concreto, desconstituí-la, desde que haja nos autos elementos a evidenciar ausência dos pressupostos legais para o deferimento da gratuidade de justiça. O que não se vislumbra na espécie.
4. O Secretário de Estado da Educação do Distrito Federal tem legitimidade para figurar no polo passivo de mandado de segurança, quando o ato impugnado emana de autoridade responsável pela realização do concurso público ligado à pasta, com competência funcional para corrigir a suposta ilegalidade. Preliminar rejeitada.
5. A Lei no 12.016/09, em seu artigo 23, preceitua o prazo decadencial de 120 dias para a impetração do Mandado de Segurança, entendendo-se como termo inicial a ciência do ato impugnado pelo interessado. No caso dos autos, houve a deflagração do prazo decadencial quando o impetrante apresentou a documentação e teve o conhecimento, informalmente, que o Programa Especial de Formação Pedagógica não seria aceito como licenciatura plena, fato ocorrido em 02/02/2022. Assim, considerando que o presente remédio constitucional foi impetrado em 09/02/2022, impõe-se afastar a alegada decadência. Prejudicial de mérito rejeitada.
6. Nos termos da Resolução no 2/97 do Conselho Nacional de Educação-CNE — cujo espírito foi mantido pelas resoluções seguintes —, o certificado de programa especial de formação pedagógica equivale à licenciatura plena. Nesses termos, a apresentação do aludido certificado, emitido por instituição reconhecida pelo MEC e devidamente registrado, positiva o atendimento ao requisito referente à licenciatura plena na disciplina a ser lecionada. Precedentes.
8. Segurança concedida.